Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-82.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-82.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BIANCA LAGO GOMES

APELADO: EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIANO FRANCO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto por candidato em concurso público, o qual pleiteava a anulação de questões objetivas com fundamento em supostos erros grosseiros. O embargante alegou omissão no enfrentamento de argumentos específicos e apresentou documento novo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar suficientemente os argumentos relativos à ilegalidade das questões impugnadas do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm finalidade específica e restrita à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão principal do recurso, firmando entendimento, com base na jurisprudência do STF (Tema 485 de Repercussão Geral), de que o controle judicial de questões de concurso público só se admite em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta afronta ao edital, o que não foi constatado nos autos.
A decisão incorporou integralmente os fundamentos da sentença, que examinou detalhadamente cada uma das questões impugnadas, afastando a existência de erro grosseiro ou violação ao edital, razão pela qual não há omissão a ser suprida.
A alegação de que não foram enfrentados todos os argumentos não prospera, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e resolva a controvérsia.
O documento novo (e-mail da Academia Brasileira de Letras) é intempestivo e irrelevante para modificar a conclusão do acórdão, que reafirma a impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo ilegalidade comprovada.
A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a decisão judicial, não caracterizando vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
Não há omissão quando o acórdão embargado aborda, ainda que de forma sucinta ou por remissão, todos os fundamentos necessários à solução da lide.
A jurisprudência do STF e STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 de Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.969.458/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000325-82.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO DA SILVA DE SOUZA e como apelada EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITACOES LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça